Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721219-13.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SIMONE DOS SANTOS MAGALHAES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Consumidor. Recurso inominado. Declaração de nulidade contratual cumulada com restituição e indenização por danos morais. Comprovação efetiva da contratação digital. Utilização do cartão de crédito. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de declaração de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais em que a autora narra que em meados de 2023 constatou o desconto de R$ 60,60 em seu benefício previdenciário, oriundo de contrato que afirma não ter celebrado. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: i) se é legítima a contratação objeto dos autos; ii) em caso negativo, se tem lugar a devolução de quantia; iii) se há danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente. 4. O conjunto probatório demonstra a adesão da autora à "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO (ID Num. 70556254 - Pág. 1), CCB no 79245926, ID Num. 70556254 - Pág. 8, todos assinados eletronicamente pela recorrente, inclusive com envio de documento com foto para confirmação (ID Num. 70556254 - Pág. 18), documento este exatamente igual ao que a autora apresenta com identificação para propositura da ação (ID Num. 705562). 5. Os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio a recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito além da margem de consignação mensal. 6. A corroborar sua ciência quanto à celebração do negócio, tem-se os comprovantes do recebimento via TED de quantia por empréstimo (ID Num. 70556256 - Pág. 1), além do efetivo uso do cartão de crédito, consoante faturas de ID Num. 70556255 - Pág. 4 a ID Num. 70556255 - Pág. 26. 7. Nesse sentido, não se há falar em desconhecimento da contratação, a justificar a nulidade do negócio. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. 9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 10. Em atenção a solicitação do advogado da parte recorrente, observo que essa foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID Num. 70556430 - Pág. 1. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 986,97 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital. _________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a.” “Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pela ora embargante. 1.1. Alega a embargante haver omissão no julgado acerca da violação dos princípios da dignidade humana, da proteção do consumidor hipervulnerável e do devido processo legal. Pugna pelo prequestionamento dessas matérias. 1.2. Sem contrarrazões. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no julgado. III. Razões de decidir 3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. 4. O acórdão, quanto ao tema, está assim fundamentado: “O conjunto probatório demonstra a adesão da autora à "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO (ID Num. 70556254 - Pág. 1), CCB no 79245926, ID Num. 70556254 - Pág. 8, todos assinados eletronicamente pela recorrente, inclusive com envio de documento com foto para confirmação (ID Num. 70556254 - Pág. 18), documento este exatamente igual ao que a autora apresenta com identificação para propositura da ação (ID Num. 705562). 5. Os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio a recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito além da margem de consignação mensal. 6. A corroborar sua ciência quanto à celebração do negócio, tem-se os comprovantes do recebimento via TED de quantia por empréstimo (ID Num. 70556256 - Pág. 1), além do efetivo uso do cartão de crédito, consoante faturas de ID Num. 70556255 - Pág. 4 a ID Num. 70556255 - Pág. 26. 7. Nesse sentido, não se há falar em desconhecimento da contratação, a justificar a nulidade do negócio” 4. Destaca-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações articuladas pelas partes, mas apenas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem. 5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. 6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe IV. Dispositivo 8. Embargos rejeitados. 9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a.” A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou o art. 1o, III, art. 5o, XXXII e LIV e art. 170, inciso V, todos da Constituição Federal, ao argumento de que, não obstante os indícios de fraude e o desrespeito à margem consignável, a Turma Recursal considerou válida a contratação do empréstimo, sem oportunizar o contraditório efetivo sobre a autenticidade do contrato e sem considerar a vulnerabilidade do requerente. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria (como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)." Ademais, para modificar o entendimento da Turma e concluir pela nulidade da contratação, conforme requerido pela recorrente, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 da Suprema Corte impede o reexame de provas. Por outro lado, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal